Tribunal: TJMT
Processo: 1031808-86.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031808-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), IVO FROHLICH - CPF: 396.290.821-87 (AGRAVANTE), IVO FROHLICH JUNIOR - CPF: 046.717.921-25 (AGRAVANTE), VINICIUS FROHLICH - CPF: 050.484.161-04 (AGRAVANTE), ORLANDO FROHLICH - CPF: 537.330.531-68 (AGRAVANTE), LUCAS FROHLICH - CPF: 073.433.941-00 (AGRAVANTE), FERNANDA FROHLICH - CPF: 070.337.661-65 (AGRAVANTE), DANIELA FROHLICH FERNANDES - CPF: 046.718.551-43 (AGRAVANTE), AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (AGRAVANTE), HILARIO FROHLICH - CPF: 459.469.061-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS FERNANDO FROHLICH - CPF: 039.745.931-95 (AGRAVANTE), HIGOR ENRIQUE FROHLICH - CPF: 049.707.471-05 (AGRAVANTE), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (AGRAVADO), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (AGRAVADO), MONTEDAM -COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUARIA S/A, - CNPJ: 03.473.923/0001-59 (AGRAVADO), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSE MANSA E PACÍFICA – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – REFORMA DA DECISÃO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da posse efetiva do imóvel.

2. Os agravantes alegam que exercem posse mansa e pacífica das áreas em questão há quase 30 anos e apresentam documentos para comprovar o domínio ou a posse dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a posse dos agravantes sobre os imóveis está suficientemente comprovada para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, nos termos do art. 678 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 678 do CPC prevê que, demonstrado o domínio ou a posse do bem, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas.

5. Os documentos apresentados pelos agravantes, como contrato de permuta, guias de ITBI, certidões de posse emitidas por autoridade municipal e confissão judicial dos agravados, são suficientes para demonstrar a posse e o domínio da área.

6. Diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano, é necessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Atendidos os requisitos do art. 678 do CPC, com a demonstração suficiente da posse ou do domínio do bem, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro para suspensão das medidas constritivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1003486-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
IVO FROHLICH e OUTROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1002403-61.2024.8.11.0046, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro pelos seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, a qual possui previsão legal no art. 674, do CPC, in verbis: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. O pedido da parte embargante é para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para suspensão das medidas constritivas referente as (i) Matrícula n.º 1.314 (de 13.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.531, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.º 13.656 e n.º 8.643 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT; (ii) Matrícula n.º 1.346 (de 29.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1º. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.532, sob registro n. 04, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas matrícula n.º 13.696 e n.º 8.644 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT; e (iii) Matrícula n.º 1.356 (de 02.05.2005, livro 002, ficha 001) do 1º. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT corresponde à matrícula originária de n. 10.530, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.º 13.665 e n.º 8.412 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT.

No entanto, os documentos que instruem a inicial não demonstram a prova suficiente da posse efetiva do imóvel (artigo 687 do CPC),

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente. Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros. Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC.”(N.U 1003486-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

Não fosse o bastante, não é possível acatar o argumento da nulidade dos atos processuais, porquanto, foi declarada a suspeição do Magistrado Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque para atuar nas causas envolvendo os embargados, porque nesta fase de cognição sumária, prevalece o principio da presunção da veracidade do ato judicial e da imparcialidade, assim, inviabilizando o deferimento do efeito pretendido.

Por fim, consigno que a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, após a angularização processual, caso sobrevenha elementos novos, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

Ante o exposto, ausentes os INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, APENSEM-SE os autos nº 0003127-73.2010.8.11.0046 a estes, transladando esta decisão (artigo 676 CPC).”

Os agravantes argumentam que já estão na posse mansa, pacífica e com intenção de dono, inclusive a explorando comercialmente há no mínimo quase 30 (trinta) anos, inclusive possuíam o título das respectivas áreas.

Afirma que os documentos juntados pelos agravantes naqueles autos (cópias anexas), estes comprovaram a posse direta dos imóveis, tendo sido juntado, entre outros: (i) Contrato de Permuta entre o pai dos agravantes e o agravado – id. 165852963, ação originária; (ii) ITBI’s sobre as áreas já emitido em 1985 para ao pai dos agravantes – id. 165852959, ação originária; (iii) Certidões de Posse dos Imóveis declarada pelo Prefeito de Campo de Júlio-MT – id. 165852330, ação originária; (iv) Confissão judicial feita pelos agravados que venderam a área aos agravantes – id. 165852965, ação originária; (v) Memoriais descritivos das áreas; e: (vi) declaração por vontade própria do magistrado que havia anteriormente se declarado suspeito para atuar nas causas envolvendo os agravantes e agravados.

Argui que exercem a posse mansa e pacífica dessas áreas desde 1985.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente caso com a consequente suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis referente as (i) Matrícula n.º 1.314 (de 13.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.531, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.º 13.656 e n.º 8.643 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT; (ii) Matrícula n.º 1.346 (de 29.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1º. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.532, sob registro n. 04, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas matrícula n.º 13.696 e n.º 8.644 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT; e (iii) Matrícula n.º 1.356 (de 02.05.2005, livro 002, ficha 001) do 1º. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT corresponde à matrícula originária de n. 10.530, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.º 13.665 e n.º 8.412 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada para o deferimento definitivo do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, nos termos do artigo 678 do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 254369687.

Contrarrazões no Id. n.º 254700694, pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o embargado, ora agravante, contesta decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo embargante, ora agravante, pela ausência de demonstração de provas suficientes da posse efetiva do imóvel.

Na espécie, o Juízo a quo, entendeu que não foram demonstrados os requisitos necessários para a comprovação da posse dos agravantes, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, a qual possui previsão legal no art. 674, do CPC, in verbis: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. O pedido da parte embargante é para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para suspensão das medidas constritivas referente as (i) Matrícula n.º 1.314 (de 13.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.531, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.º 13.656 e n.º 8.643 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT; (ii) Matrícula n.º 1.346 (de 29.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1º. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.532, sob registro n. 04, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas matrícula n.º 13.696 e n.º 8.644 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT; e (iii) Matrícula n.º 1.356 (de 02.05.2005, livro 002, ficha 001) do 1º. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT corresponde à matrícula originária de n. 10.530, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1º. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.º 13.665 e n.º 8.412 do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Cáceres/MT.

No entanto, os documentos que instruem a inicial não demonstram a prova suficiente da posse efetiva do imóvel (artigo 687 do CPC),

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente. Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros. Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC.”(N.U 1003486-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024). ” (grifo nosso)

Pois bem.

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
in verbis
:

“1. Embargos de Terceiro. Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC). [...] 2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda” (STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 678 fixa o quanto segue:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Destaca-se, também, que para o que ocorra deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau, devem estar demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, nº 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Como se observa, a referida norma apenas e tão somente exige a prova suficiente do domínio ou da posse para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o bem, que é objeto dos embargos de terceiro.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante, ora recorrente, demonstrou a aquisição da área por meio dos instrumentos contratuais de Id. 250953690, guia de ITBI de Id. 250953692 - pág. 9-20, certidão de posse de imóvel rural firmada pelo Prefeito Municipal de Campos de Júlio/MT (Id. 250953695 - pág. 4-11, recibo de inscrição no CAR sob Id. 2509757163 - pág. 4-30, Autorização Provisória de Funcionamento Rural de Id. 250957163 - pág. 30-36, certidão de usucapião emitida pelo INTERMAT sob Id. 250957163 - pág. 37-46 , afirmando que o embargante possui a posse dos lotes mencionados na inicial (Id. 165850932 - autos de origem).

Desse modo, demonstrado que o imóvel pertence à recorrente, por cautela e em sede de cognição sumária, é necessária a atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos.

A propósito, seguem as seguintes jurisprudências que amoldam-se ao caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4ª R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Necessária se faz a reforma da decisão interlocutória a fim de garantir liminarmente a proteção possessória pretendida, uma vez que se fazem presentes os requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, com fulcro no art. 678 do Código de Processo Civil.

Em relação à alegação de nulidade absoluta decorrente da atuação do magistrado Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, entendo que não pode ser acolhida, uma vez que sua suspeição já foi reconhecida nas demandas que envolvem os agravantes.

Além disso, nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio da presunção de veracidade dos atos judiciais e da imparcialidade do juiz, o que impede o deferimento do efeito pretendido.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para conceder efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025